Tribunal: STF
Processo: ARE 1368415
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI MUNICIPAL Nº 8.299/2012 QUE INSTITUIU O REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DE CAMPOS DE GOYTACAZES E TRANSFORMOU EMPREGOS EM CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EFETIVO. PRETENSÃO DE CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO TRABALHADO SOB O REGIME CELETISTA PARA FINS DE LICENÇA PRÊMIO E ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, VI, DO CPC, COM RELAÇÃO À MUNICIPALIDADE E DE PROCEDÊNCIA NO QUE TANGE À FUNDAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO DA 2ª RÉ/FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. 



    1. Preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Campos dos Goytacazes/1º réu corretamente acolhida pelo juiz sentenciante, considerando que a Fundação apelante/2ª ré tem personalidade jurídica própria, cuja criação se deu pela edição da Lei Municipal nº 4.841/89. 



    2. Omissão no decisum quanto à análise da prejudicial de prescrição da pretensão autoral que se afasta, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC, considerando que a demanda foi ajuizada no ano de 2016 e o direito de ação surgiu com a edição da Lei nº 8.299/2012, que instituiu o regime jurídico único dos servidores públicos do Município de Campos dos Goytacazes. 



    3. A autora/recorrida, ocupante de cargo de assistente social na Fundação recorrente desde o ano de 2004, pretende a computação do tempo trabalhado no regime celetista, antes da edição da Lei nº 8.299/2012, que instituiu o regime jurídico único no Município de Campos dos Goytacazes para efeitos de concessão de licença prêmio e adicional por tempo de serviço.



    4. Lei nº 8.299/2012 que, em seu art. 5º, in fine, expressamente dispôs sobre o período anterior à vigência da norma, estabelecendo que o tempo de serviço no emprego transformado em cargo público será considerado para todos os efeitos, exceto para percepção de licença prêmio e adicional por tempo de serviço.



    5. Impossibilidade de concessão de benefícios retroativos, porquanto implicaria regime jurídico híbrido e violação ao Princípio da Isonomia, vez que o servidor acumularia as vantagens dos dois vínculos, em detrimento do servidor que já ingressou no serviço público como estatutário.



    6. Não incidência do Enunciado Sumular nº 678 do STF, aduzido em contrarrazões, considerando que aplicável a situação jurídica diversa, não sendo, portanto, de observância obrigatória no caso concreto.



    7. Ausência de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.299/2012, razão pela qual o pedido autoral deve ser julgado improcedente, invertendo-se os ônus de sucumbência. Precedentes: 0005981-07.2016.8.19.0014 – Apelação - Des(A). Antonio Iloizio Barros Bastos - Julgamento: 30/01/2019 - Quarta Câmara Cível; 0432809-19.2013.8.19.0001 – Apelação- Des(A). Sergio Ricardo de Arruda Fernandes - Julgamento: 17/05/2016 - Primeira Câmara Cível; 0052700-57.2014.8.19.0001– Apelação - Des(A). Jose Roberto Portugal Compasso - Julgamento: 06/09/2016 - Nona Câmara Cível;0002120-81.2014.8.19.0014 – Apelação Des(A). Antonio Saldanha Palheiro - Julgamento: 03/12/2015 - Quinta Câmara Cível.



    8. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos autorais, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º, caput; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente